Tribunal: TJMT
Processo: 1004507-56.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Apelação Cível n. 1004507-56.2018.8.11.0055
APELANTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESTADO DO MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIIVL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –UTI AÉREA – NÃO FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – NÃO CABIMENTO – JULGADOS DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e sem honorários, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1004507-56.2018.8.11.0007, confirmou a liminar com o fim de assegurar a internação da paciente Rosemara de Fátima Martins, com suporte em nefrologia e, em consequência, extinguiu o feito, com base no art. 487, I do CPC.
Ainda, condenou apenas o Município de Carlinda à verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual (10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 3°, inciso I do CPC), uma vez que, os mesmos são indevidos em relação ao Estado de Mato Grosso, nos termos da Súmula 421 do STJ.
Recorre a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para que seja reformada a sentença, para condenar o Estado de Mato Grosso aos honorários advocatícios, ao argumento de que é instituição criada para patrocinar gratuitamente a defesa dos que são tidos como hipossuficientes, mas que possuem direito de receber e executar as verbas sucumbenciais, destinadas ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id 33324974).
É o relatório.
DECIDO:
Denota-se que a Defensoria Pública Estadual propôs a ação de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Carlinda /MT, a fim de assegurar a internação com suporte em nefrologia da paciente Rosemara de Fátima Martins, representada por sua progênita.
A liminar foi deferida em 14/12//2018, pelo Juízo de plantão. (Id. 18845583)
Sobreveio o ato sentencial, que confirmou a liminar e, em consequência, extinguiu o feito, com base no art. 487, I do CPC, condenando apenas o Município de Carlinda aos honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.
Em que pese à decisão favorável, a Apelante, Defensoria Pública Estadual recorre contra essa parte da sentença, para condenar, também, o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios.
Acerca da questão ora analisada, registro que, em novo exame da situação vertente, percebo que, a despeito da equiparação promovida pela EC n. 80/2014 (entre as instituições Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público), a partir do julgamento pela Corte Superior de Justiça, mediante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 129), do REsp 1108013/RJ, permanece vigente o aludido Tema 129, posto que o STJ o aplica a seus julgados.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA HOSPITAL EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421/STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO REGIME DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP. 1.199.715/RJ, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 12.4.2011. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
2. No caso dos autos, a Defensoria Pública é órgão do Estado do Mato Grosso e está a litigar contra a Municipalidade de Cuiabá/MT, o que não configura confusão.
3. Agravo Interno do Município do Cuiabá/MT a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1605745/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSÓRIA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).
Convém registrar, ainda, o que enuncia o artigo 130, III, da Lei Complementar n. 80/94:
Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado: (...) III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições” Contudo, não há proibição em auferir para destiná-lo aos fundos geridos pela Defensoria Pública.
Com efeito, percebe-se que o citado artigo, plenamente vigente, proíbe o recebimento pessoal dos honorários pelos defensores públicos, mas não seu auferimento pela Defensoria, para destiná-los aos fundos por ela geridos.
Dessa forma, após minuciosa análise da matéria, com fulcro nos artigos 130 e 4o, XXI, da LC n. 80/94 c/c artigo 33, § 2o, da LC n. 146/03 c/c Tema 129 do STJ, reconheço a possibilidade da condenação nos honorários, a favor da Defensoria Pública, quando sucumbente o ente municipal, que não é o presente caso, uma vez que a parte Requerida e sucumbente é o próprio Estado de Mato Grosso.
Entrementes, este não é o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, reiteradas vezes, por maioria, manifestou-se no sentido da não condenação do Município ao pagamento da verba honorária, em favor da Defensoria Pública Estadual. Nesse sentido os julgados: RAC/RNS 53364/2016, RAC/RNS 117123/2016, RAC 170688/2016.
Posto isso, neste Sodalício não há qualquer controvérsia acerca da questão ora debatida. Conforme afirmado anteriormente, é pacífico, tanto nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, quanto na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o entendimento de que é indevido o arbitramento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.
Nesse sentido: Apelação / Remessa Necessária 20678/2018, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 14/09/2018; Apelação / Remessa Necessária 26831/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 20/08/2018.
Posto isso, não assiste razão à insurgência da parte Autora.
Forte nessas razões, DESPROVEJO o Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Intimem-se.
Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,